Tribunal: STF
Processo: ARE 1569253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSPORTE DE MADEIRA. DOF FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO TRANSPORTADOR.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia, que no bojo do processo nº 1014920-78.2021.4.01.4100 deferiu medida de busca e apreensão no escritório da empresa, bem assim na residência dos seus sócios. 



    2. Alega, para tanto, que “por ocasião da abordagem do caminhão apreendido em São Paulo, ocorrida no dia 25-02- 2019 (aquele que transportava a madeira alusiva ao DOF n. 587583), foram identificados comprovantes de pagamentos em nome da empresa ALMIDA S. T. EIRELI, de propriedade de ALMIDA ROMITE, e o veículo estava registrado em nome dela. No ponto, segundo consta na Informação Técnica n. 03/20194, ALMIDA ROMITE é mãe de LUIZ CARLOS ROMITE e ela outorgou-lhe procuração para gerir e administrar a empresa registrada em seu nome. Por sua vez, o condutor do caminhão informou que LUIZ CARLOS ROMITE seria o responsável pelo caminhão, tendo fornecido até o telefone de LUIZ. A Polícia Federal concluiu que, embora nas notas fiscais conste a empresa CONSTRUTORA FLEX LTDA, o transporte da madeira foi efetivamente realizado pela empresa ALMIDA S. T EIRELI”. 



    3. Assevera que, na ocasião, o caminhão da empresa Impetrante estava transportando carga de madeira para o Estado de São Paulo, estando a carga transportada com total aparência de licitude nos sistemas informatizados do IBAMA, como o SISDOF, razão pela qual não lhe era possível identificar eventual ilegalidade na carga. Afirma que a autoridade policial não apresentou ao Impetrado um único documento que demonstre o envolvimento dos Impetrantes na prática de alguma atividade criminosa ou fraudulenta. Assim, para autorizar gravosa medida em desfavor dos Impetrantes, teve a autoridade coatora que se apegar a indícios, o que se trataria de um grande equívoco. 



    4. O pedido liminar foi indeferido. 



    5. A autoridade coatora apresentou informações, afirmando que “de uma maneira desconhecida para o IBAMA (órgão responsável pela gestão do Sistema de Emissão de Documentos de Origem Florestal - (SISDOF) e, certamente, explorando falhas de segurança inerentes ao SISDOF, as pessoas investigadas supostamente promoveram a emissão de um documento de origem florestal que se mostrava válido na consulta pública (ambiente externo), entretanto, o referido documento de origem florestal se mostrava insubsistente quando da realização de consulta no ambiente interno do SISDOF”. 



    6. Informou que AR, Figura 4, é proprietária dos veículos apreendidos pela Polícia Militar Ambiental do Estados de São Paulo responsáveis pelo transporte da madeira ilegal. [...] AR possui 15 veículos em seu nome, tabela 1; AR aparece também como proprietária da empresa ALMIDA SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI. AR é mãe de LCR; [...] A empresa (...), possui endereço cadastrado na (...), Porto Velho/RO e é de propriedade de AR; A empresa ALMIDA SERVIÇOS E TRANPORTES EIRELI possui outros 21 veículos, tabela 2; [...] LCR, [...] foi alvo da Operação Daniel, realizada pela Polícia Federal e IBAMA, relacionada ao combate à exploração Ilegal de madeira no estado de Rondônia. Atualmente LCR responde ação civil pública de improbidade administrativa, 1131-75.2011.4.01.4101, impetrada pelo Ministério Público Federal de Rondônia em 2011; Em primeiro de novembro de 2016, LCR foi autuado pelo IBAMA, AI n 9068034 - E, pelo transporte irregular de 10,1586 m3 de madeira nativa, transporte este realizado por veículo em nome de AR. Durante o processo administrativo referente ao auto de infração, processo IBAMA SEI n 202002,000669.2016- 82, nas fls nº 23 e 24, é apresentada Procuração Pública do 1º Ofício de Registro Civil da Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Cacoal no Estado de Rondônia, Livro 431-P, figura 6, assinada por AR dando plenos poderes para representa-la junto ao IBAMA e outros órgãos brasileiros. Ressalta-se que com a referida procuração poderes a LCR para gerenciar ou administrar qualquer negócio em AR; [...] LCR foi citado pelo caminhoneiro como responsável pelo caminhão apreendido pela Polícia Militar Ambiental de São Paulo e é utilizador do celular número (...) A finalidade da medida de busca e apreensão é exatamente a de arrecadar provas que refutem ou corroborem a tese da Polícia Federal e do Ministério Público Federal no sentido da suposta participação dolosa dos impetrantes no esquema criminoso. 



    7. Esta 2ª Seção tem trilhado o entendimento de que a teor do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, e da Súmula 267 do STF, não se admite mandado de segurança como substitutivo de recurso previsto na lei processual, como na espécie, em que a decisão judicial que deferiu o arresto e sequestro de bens tem natureza definitiva passível de impugnação por recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. 



    8. Na hipótese, contudo, o acervo probatório que instrui o mandado de segurança revela que a decisão não apresenta razoável fundamentação jurídico/processual que vincule a atividade delituosa ambiental ao transporte realizado por terceiro munido de documentação florestal com total aparência de licitude.



    9. Já decidiu o STJ que “os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition. AgRg no RMS 62.562-MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. Acd. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, por maioria, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021 (Info Especial nº 3).



     10. Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, as pessoas investigadas supostamente promoveram a emissão de um documento de origem florestal que se mostrava válido na consulta pública (ambiente externo), entretanto, o referido documento de origem florestal se mostrava insubsistente quando da realização de consulta no ambiente interno do SISDOF. 



    11. As investigações, até então, apuraram, em relação a carga apreendida (DOF 2587593 e NF 23139), que o produto de origem florestal vendido pela empresa P L Dias Moura – ME à empresa a W C S Ferreira PO estava sendo transportado de Rondônia à São Paulo em caminhão de propriedade da empresa Impetrante. 



    12. A documentação que escoltava a carga apreendida, ademais, possuía contornos de legalidade, sendo impossível, no ambiente externo do IBAMA, constatar-se sua origem fraudulenta. 



    13. Os Impetrantes não estão sendo sequer investigados pela emissão do documento fraudulento, crime este imputado, até então, à empresa vendedora, PL Dias Moura – ME. O transporte de apenas uma carga da empresa investigada, ademais, esvazia qualquer fundamento tendente a enquadrar os Impetrantes como integrantes de organização criminosa, eis que não demonstrado, sequer indiciariamente, a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.



     14. O transporte da carga, ademais, na hipótese presente, não se adequa ao tipo descrito no artigo 46, da Lei 9605/98, eis que, efetivamente, estava albergado por documentação que lhe garantia aparência de licitude, impossível de ser apurada, segundo informações policiais, por pessoas sem acesso ao sistema interno do IBAMA. 



    15 Não há, assim, fundamento jurídico idôneo que vincule a atividade de transporte do Impetrante, ao menos em relação ao DOF 2587593, à atividade criminosa investigada, razão pela qual a medida de busca e apreensão, no caso, mostrase ilegal. 



    16. Segurança concedida para revogar a decisão que deferiu a medida de busca e apreensão contra os Impetrantes com fundamento no transporte de produto de origem florestal supostamente albergado pelo DOF 2587593.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LXIX e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente